Tribunal: STF
Processo: RHC 209411
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. formação de cartel e fraude à licitação. reconhecimento da incompetência da justiça estadual. anulação dos atos processuais. jurisprudência do supremo tribunal federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. JULGAMENTO DO CC 168.949/STJ. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLÍNIO DO TJSP SEM EXAMINAR A APELAÇÃO. 3. INSURGÊNCIA CONTRA O NÃO RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE PRESCRIÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. 4. EXAME DA ALEGADA PRESCRIÇÃO. COMANDO DO ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    2. Após o julgamento do CC 168.949/SP pelo STJ, o Tribunal de origem declinou da sua competência para conhecer do recurso de apelação interposto contra a condenação proferida pelo Magistrado Estadual, remetendo os autos à Justiça Federal. A decisão do STJ a respeito do CC tornou sem efeito automaticamente a sentença lavrada pela Justiça Estadual e prejudicada a apelação interposta. Os demais atos processuais praticados deverão ser ratificados ou não pelo juízo federal competente. Tem-se, portanto, que, diante do declínio da competência, ou seja, considerando-se a Corte local incompetente, não pode proferir decisão nem mesmo para anular os atos proferidos na origem. 



    3. A decisão da Corte local, ao afirmar que ‘prevalece a sua existência, validade e eficácia, até que seja outra proferida pelo juízo competente’, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o Tribunal de origem não tem competência nem para anular nem para ratificar os atos já praticados, tendo estes sido meramente mantidos, conservados, até haja análise do juízo competente. Assim, não se verifica constrangimento ilegal no acórdão impugnado. Teoria da aparência. CPP, arts. 108 e 109. CPC, art. 64. 



    4. Não caberia ao Tribunal incompetente analisar eventual prescrição da pretensão punitiva estatal, com relação ao paciente Mario Pereira, sob pena de usurpar a competência da Justiça Federal. Nada obstante, diante do comando normativo trazido no art. 61 do CPP, constato ter ocorrido a extinção da punibilidade do paciente. 



    5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, apenas para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente Mario Pereira, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal. Sentença lavrada pela Justiça Estadual superada em razão da incompetência proclamada. Apelação prejudicada.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela Justiça Estadual como incurso no art. 4º, inciso II, a, b e c, da Lei n. 8.137/1990 e no art. 90, caput, da Lei n. 8.666/1993, à pena de 5 anos de reclusão em regime fechado e de 4 anos de detenção em regime semiaberto.



    3. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso de apelação. Contudo, antes do seu julgamento, sobreveio decisão do STJ, no Conflito de Competência n. 168.949/SP, em que reconheceu a competência da Justiça Federal para julgar o feito. 



    4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao declinar da competência, assentou que:



    “[...]



    Não é demais destacar que o que está sendo aqui colocado é a incapacidade do órgão julgador estadual conhecer e processar determinado caso, e não declarando a nulidade dos atos até então praticados, posto que prevalece a sua existência, validade e eficácia, até que seja outra proferida pelo juízo competente, quer no sentido de ratificar os atos e decisões já praticados, quer renovando aquele ou aqueles que entender necessários ou pertinentes à sua conclusão, tudo conforme autoriza o art. 108, §1º e art. 109, ambos do Código de Processo Penal e assim também disposto no art. 64, §4º, do Código de Processo Civil.



    [...]”



    5. Irresignada, a parte recorrente impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 650.842, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Ocasião em que concedeu a ordem de ofício, apenas para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente Mario Pereira, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que a sentença lavrada pela Justiça Estadual restou superada em razão da incompetência proclamada. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    6. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que, “desde o primeiro momento, o pleito defensivo converge para a necessidade premente de reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados pelos atores do sistema de Justiça – notadamente, o Magistrado sentenciante e o membro do Parquet - que eram, a todo momento, carentes de competência constitucional para oficiar no feito (art. 109, IV, CR)”. Requer o provimento do recurso para que “se reconheça a nulidade ab initio do processo-crime instaurado e sentenciado perante Juízo absolutamente incompetente para judiciar sobre matéria de interesse e tutela exclusiva da União (art. 109, IV, CR).”



    7. Decido.



    8.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente. Vejam-se os seguintes precedentes: HC 83.006, Relª. Minª. Ellen Gracie, e RHC 122.966, julgado sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O exame de eventual nulidade de atos praticados por Juízo que se declara incompetente deve ser feito pelo Juízo de Primeiro Grau competente para apreciar a causa, cuja decisão submete-se ao controle pelas instâncias subsequentes.



    2. Admite-se a possibilidade de ratificação pelo juízo competente de atos decisórios. Precedentes.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”



    10. A decisão recorrida, ao consignar que “o Tribunal de origem não tem competência nem para anular nem para ratificar os atos já praticados, tendo estes sido meramente mantidos, conservados, até haja análise do juízo competente”, não divergiu dessas orientações. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator